Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DOBRADO DE FATURA ANTERIOR. EQUÍVOCO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ANTES DA DATA INFORMADA NA NOTIFICAÇÃO. DIFICULDADE PARA EXERCER A PROFISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. A parte autora relatou que em 16/11/2022 a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica por inadimplência em relação à conta vencida em 29/9/2022. Acrescentou que para o restabelecimento do serviço, efetuou o pagamento de R$ 208,34 e que posteriormente verificou que a conta de setembro já havia sido paga (R$ 83,94). Sustentou que a religação da energia deve ocorrer em até 4 horas. Requereu danos materiais de R$ 10.000,00, danos morais de R$ 10.000,00 e a devolução em dobro do valor pago (R$ 416,68). Formulou pedido de antecipação de tutela referente ao restabelecimento da energia, o que foi indeferido.
2. Sentença. Considerou que a conta paga pelo autor em 26/9/2022 era de boleto vencido em 28/9/2021, e a conta vencida em setembro de 2022 foi paga somente em 12/11/2022, sendo legítima a suspensão do serviço em razão da inadimplência. Julgou improcedentes os pedidos.
3. Recurso da autora. Afirma que a fatura do mês de setembro de 2022 foi paga duas vezes, devendo a respectiva quantia ser devolvida em dobro. Sustenta que é irregular o corte do fornecimento de energia por dívida antiga. Alega que o a conta vencida em 28/9/2022 no valor de R$178,39 foi paga antes do vencimento, em 12/11/2022. Insiste nos pedidos de devolução em dobro e dano moral.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos.
5. Contrarrazões apresentadas. Alega que no dia 14/11/2022 a unidade foi visitada e suspensa pelo atraso no pagamento da fatura vencida há 47 dias. Sustenta que a fatura apontada no valor de R$ 83,94 se refere ao ano de 2021.
6. A resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que a distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica, com aviso prévio ao consumidor, quando for constatado a falta de pagamento da fatura do consumo de energia elétrica. A suspensão do serviço por inadimplemento exige prévia notificação escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
7. O prazo para cobrança de faturas em atraso é de até 60 (sessenta) meses, sendo vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga.
8. Todavia, nos termos do art. 356, § 1o, a “apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento”. Além disso, de acordo com o art. 361, inciso I, a suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento.
9. Na hipótese, a recorrente por equívoco pagou novamente em setembro de 2022 a fatura de R$83,94 vencida em setembro de 2021, conforme mostra a expressão numérica do código de barras do boleto (ID 47742919) e do comprovante de pagamento (ID 47742920). Esse valor foi devolvido na fatura seguinte, vencida em outubro de 2022, sendo cumprido o art. 342 da Resolução. A fatura vencida em setembro de 2022 foi paga somente em 12/11/2022, às 14h03 (ID 47742929). Por ser sábado, o pagamento foi processado na segunda-feira, 14/11/2022.
10. Se não houve cobrança indevida, deve ser mantida a sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de devolução da quantia paga. É ilegal, todavia, a suspensão do fornecimento de energia em desacordo com a Resolução 1.000/2021 da ANEEL e os prazos informados pela empresa.
11. A Neoenergia expediu reaviso de conta vencida (de setembro de 2022) com notificação de possível corte (ID 47742929) que informa data de apresentação (para pagamento) em 12/11/2022 e esclarece que o corte do serviço ocorreria a partir de 28/11/2022. Assim, se o pagamento foi realizado em 12/11/2022 e processado no dia útil subsequente, o corte realizado em 14/11/2022 (antes do prazo informado no aviso) foi irregular.
12. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica do local em que o consumidor exerce a profissão (advogada), dificultando o acesso a arquivos digitais, processos eletrônicos e participação em audiência, constitui cenário suficiente à configuração do dano moral. Precedentes: 07022327420218070021, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, DJE: 5/10/2022; 07081798120228070019, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJE: 5/5/2023.
13. No tocante ao valor da compensação, não se observa consequências relevantes que justifiquem compensação vultosa. Nessa ótica, atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o valor de R$ 1.500,00.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida a pagar à recorrente pelos danos morais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos desde a publicação deste acórdão e acrescidos de juros desde a citação.
15. Sem custas ou honorários.